Tribunal: TJMT
Processo: 1032090-45.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032090-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Capacidade Processual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – MANCHETE DE NATUREZA SENSACIONALISTA – CONTEÚDO TOTALMENTE EXPLICATIVO – AUSÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Apreciando as circunstâncias fático-probatórias, de todo o teor da notícia e amparando-se em uma visão geral, embora a manchete sensacionalista, o texto da notícia é extremamente elucidativo, portanto, não há falar em abuso do direito de transmitir informações através da imprensa, e, em consequência, ausente danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida contra o
JORNAL A GAZETA LTDA- GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÃO,
que julgou improcedente a ação indenizatória, com fundamento no artigo 487,I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa; contudo, suspensa a exigibilidade pelo deferimento da justiça gratuita.

Relata o apelante que moveu a ação em razão de publicação de matéria jornalística de cunho ofensivo (extrapolação argumentativa, juízo de valor acerca da conduta imputada e excesso de linguagem).

Defende que a publicação da matéria jornalística é contrária ao entendimento firmado pela doutrina e jurisprudência; que a liberdade de informação não é absoluta e enseja indenização por danos morais e materiais, quando a noticia veiculada acarretar violação a intimidade, vida privada e imagem das pessoas.

A respeito da notícia, conta que ela noticia “que o apelante é o ADVOGAGO QUE MATOU O TRAFICANTE, embora tal fato não correspondesse com a verdade, já que naquela mencionada ação penal, ele foi ABSOLVIDO das imputações”.

Argumenta que o fato de haver inquérito policial a época investigando os fatos, não dava permissão a apelada, desde logo, publicar que o apelante era culpado e que verdadeiramente matou o traficante.

Defende que a notícia poderia declarar como suspeito, mas, nunca como culpado. Trata-se de afirmação falsa, portanto, conduta negligente e irresponsável, daí porque requer sua condenação por danos morais.

Ainda sobre a notícia, explica que ela aponta o apelante como um dos líderes de uma facção criminosa que atuava no tráfico de drogas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, versão totalmente diversa da inserida na denúncia.

Conclui que:
“não há como afastar a ocorrência do dano moral, experimentado pela parte autora, que, certamente, teve sua imagem denegrida pela empresa jornalística, ao ser acoimado de era “INTEGRANTE DE QUADRILHA”., e principalmente por ser indevidamente rotulado como o “advogado que MATOU traficante”.
E ainda:
“resta constatado o animus de ofender, porque o Recorrido NÃO tinha autorização para veicular fotografia do Apelante, expondoo de forma inadequada, causando-lhe diversos transtornos em sua vida pessoal e profissional (que perduram até a presente data) aptos a configurar danos morais, restando patente o dever de indenizar.”.

Ao final requer seja a apelada condenada ao pagamento de danos morais, em razão de publicação de matéria jornalista ofensiva, observada a conduta de utilização indevida da imagem do apelante obtida no Cadastro Nacional dos Advogados, com o único intuito de denegrir a sua pessoa. Segure o valor de R$ 100.000,00 a título de indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida contra o
JORNAL A GAZETA LTDA- GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÃO,
que julgou improcedente a ação indenizatória, com fundamento no artigo 487,I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade pelo deferimento da justiça gratuita.

Em síntese, a sentença reconheceu que a matéria produzida não passa de simples informação, sem qualquer intenção de causar, denegrir ou macular a honra do apelante. Também que o fato da publicação de sua imagem do Cadastro Nacional dos Advogados não caracteriza violação ao direito de imagem, pois, detém caráter público e que:
“quando se trata de imagem com o vínculo de noticiar matérias de prisão, não necessita da autorização da outra parte, por prevalecer os bens jurídicos tutelados, sendo a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o interesse coletivo no acesso à informação.”.

Pois bem.

A respeito da questão, orienta o Superior Tribunal de Justiça que em se tratando de responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente quando demonstrado que
o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima
e também que se
a matéria jornalística se ateve a tecer críticas prudentes (animus criticandi)
ou a
narrar fatos de interesse coletivo (animus narrandi), assim como que a reportagem deve ser analisada como um todo.

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - LEI DE IMPRENSA - ACÓRDAO - OMISSAO - AFRONTA AO ART. 535 DO CPC - INOCORRÊNCIA - ART. 49 DA LEI No 5.250/67 - DIREITO DE INFORMAÇAO - ANIMUS NARRANDI - EXCESSO NAO CONFIGURADO - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 07/STJ - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO NAO CONHECIDO.

1. Manifestando-se a Corte a quo, conquanto sucintamente, sobre a matéria constante do dispositivo (art. 49 da Lei no 2.520/67) cuja violação pretende-se ver sanada mediante a interposição deste recurso, não restam configurados quaisquer vícios no v. acórdão, consistente em omissão, contradição ou obscuridade, pelo que se afasta a afronta aduzida ao art. 535 do CPC.

2. A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima. Se a matéria jornalística se ateve a tecer críticas prudentes (animus criticandi) ou a narrar fatos de interesse coletivo (animus narrandi), está sob o pálio das"excludentes de ilicitude"(art. 27 da Lei no 5.250/67), não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício regular do direito de informação.

4. O Tribunal a quo , apreciando as circunstâncias fático-probatórias, é dizer, todo o teor das reportagens, e amparando-se em uma visão geral, entendeu pela ausência de dano moral, ante a configuração de causa justificadora (animus narrandi), assentando, de modo incontroverso, que os recorridos não abusaram do direito de transmitir informações através da imprensa, atendo-se a narrar e a licitamente valorar fatos relativos a prostituição infanto-juvenil, os quais se encontravam sob apuração policial e judicial, obtendo ampla repercussão em virtude da autoridade e condição social dos investigados. Maiores digressões sobre o tema implicariam o reexame da matéria probatória, absolutamente vedado em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 07 da Corte.

Precedentes.

5. Quanto ao cabimento da via especial com fulcro na alínea c do permissivo constitucional, ausente a similitude fática entre os julgados cotejados, impõe-se o não conhecimento do recurso pela divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 255, 1o e 2o do RISTJ , e 541, parágrafo único, do CPC .

6 - Recurso Especial não conhecido.” ( REsp 719.592/AL , Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma , DJ 01/02/2006)

No caso, apesar do título sensacionalista contido na notícia: “INTEGRANTE DE QUADRILHA TJ MANTÉM PRESO ADVOGADO QUE MATOU TRAFICANTE”, não foi emitida qualquer crítica ou tenha agido com intuito específico de agredir moralmente a vítima; o texto da reportagem deixa claro que o advogado
é acusado de ter matado a tiros o traficante,
inclusive se pode extrair do texto da reportagem as observações do advogado,
ipse litteris:

“Wagner Rogério Souza alegou que estava sendo submetido a constrangimento ilegal resultado provocado pela 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP) e manteve a sua prisão preventiva. Argumentou ainda que está preso há mais de 1 ano sem que, até o momento tenha sido sentenciado e isso, segundo ele, caracterizaria “patente constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar”. Questionou ainda sua prerrogativa profissional de permanecer preso em sala de Estado-Maior e, na sua ausência, deveria ser colocado em prisão domiciliar. Argumentou ter pessoais favoráveis para que sua prisão preventiva fosse revogada ou substituída por prisão domiciliar”.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. JORNAL GAZETA POPULAR. BRIGADA MILITAR. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. Hipótese em que o jornal demandado, com base em declarações do co-réu à Câmara de Vereadores local, publicou matéria relativa ao efetivo feminino da Brigada Militar local. Apesar do tom sensacionalista da manchete, o que por si só não é capaz de gerar dano moral quando muito um mero dissabor, não foi particularizado qualquer policial em específico. Ademais disso, no corpo do texto é ressaltada a importância da participação feminina na corporação. Dano moral não caracterizado. Precedentes. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70021205067, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 13-02-2008).

A esse respeito, já pude decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CÍVIL – DANO MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – MANCHETE SENSACIONALISTA – CONTEÚDO EXPLICATIVO – AUSÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA – RECURSO DESPROVIDO. Apreciando as circunstâncias fático-probatórias, de todo o teor da notícia e amparando-se em uma visão geral, embora a manchete sensacionalista, o texto da notícia é extremamente elucidativo, amparo em dados retirados da Portaria, que determinou a instauração de Processo Administrativo.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00317448220158110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Por fim, não há falar em danos morais pela imagem contida na reportagem, extraída do Cadastro da OAB, pois, inexiste abuso da liberdade de imprensa por se tratar de material público extraído da
internet,
portanto,

ao conhecimento de todos, notadamente em face da nítida intenção da apelante de tão somente levar ao conhecimento de seus leitores notícia de interesse público.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista sua aplicação no percentual máximo.

Ante todo exposto, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023